Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EX OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. OMISSÃO. PRECLUSÃO. PARTE INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. VIA TRANSVERSA. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. As matérias não formuladas no juízo de primeiro grau nem no recurso de Agravo de instrumento não podem ser suscitadas em sede de embargos de declaração, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.

3. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

3.1. O acórdão analisou a questão e foi claro ao entender que, apesar de preclusa a discussão sobre a parte incontroversa, e de haver previsão jurisprudencial quanto à possibilidade de prosseguimento do feito executivo quanto tal parte, no caso dos autos, tal prosseguimento violaria o art. 100, §8o, da Constituição Federal, sendo incabível.

3.2. O acórdão analisou o argumento e firmou entendimento de que a medida é necessária para que seja garantida a segurança jurídica, mesmo porque o feito não pode prosseguir quanto à parte incontroversa, pois haveria violação da Constituição Federal.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Preliminar de ausência de vício rejeitada. Preliminar ex officio por inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido Acórdão mantido.